Tribunal: TJSP
Processo: 1500509-96.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Roubo - Inépcia da denúncia – Ausência de descrição da conduta criminosa imputada à acusada – Nulidade – Não ocorrência – Denúncia formalmente em ordem – Requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Garantia de exercício do contraditório e ampla defesa – Preliminar afastada;
Roubo qualificado – Prisão em flagrante, na posse da res furtiva – Confissão extrajudicial de um dos

Ementa:
Roubo - Inépcia da denúncia – Ausência de descrição da conduta criminosa imputada à acusada – Nulidade – Não ocorrência – Denúncia formalmente em ordem – Requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal – Garantia de exercício do contraditório e ampla defesa – Preliminar afastada;
Roubo qualificado – Prisão em flagrante, na posse da res furtiva – Confissão extrajudicial de um dos corréus – Declarações das vítimas confirmadas pelos seguros depoimentos de um dos policiais responsáveis pela prisão – Uso de faca e concurso de agentes – Qualificadoras bem configuradas – Provas suficientes para a condenação;
Roubo qualificado – Reincidência – Ausência de certidão do trânsito em julgado da condenação anterior – Não reconhecimento – Presença de mais de uma qualificadora – Aumento superior a 1/3 – Ausência de justificativa na sentença – Impossibilidade – Súmula no 443, do Col. Superior Tribunal de Justiça
Roubo qualificado – Continuidade delitiva – Crimes praticados com aproveitamento das mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução – Reconhecimento – Emprego de arma branca, em concurso de agentes e em estabelecimento comercial, em plena luz do dia – Gravidade concreta dos delitos – Regime fechado – Cabimento – Recursos providos em parte.